Tribunal: TJMT
Processo: 1005307-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005307-37.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.
AGRAVADO: VILMAR RIEDIGER.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE ENTREGA DE COISA EM PAGAMENTO DE QUANTIA – EVENTUAL NULIDADE DE ATOS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos de Cumprimento de Sentença de Reparação de Danos no n. 928-51.2003.811.0005 - Cód. 17472 - 133/03, movida por VILMAR RIEDIGER, (i) homologou os cálculos apresentados pelo credor; (ii) deferiu o pedido de conversão do cumprimento de sentença de entrega de coisa para execução por quantia certa, no valor de R$1.295.250,00 (um milhão duzentos e noventa e cinco mil e duzentos e cinquenta reais); (iii) determinou que a exequente promova o depósito de R$70.000,00 (setenta mil reais) nos autos, referente a colheitadeira a ser devolvida; e (iv) a intimação da executada para que efetue o pagamento, no prazo de 03 dias, acrescidos das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e (v) deferiu a penhora de valores via Bacenjud, até o montante do débito executado (Id. 36019484 e 36019485).
Em breve síntese, o agravante relata que desde o ano de 2012 encontra-se impossibilitado de reger os atos da vida civil, por ter sofrido um AVC (acidente vascular cerebral).
Sustenta que foi condenada a promover a substituição de colheitadeira de grãos, por conta de vício de fabricação, por produto similar, no prazo de trinta (30) dias, mediante a devolução da colheitadeira usada, todavia, o Magistrado a quo determinou que o bem fosse substituído no prazo de 15 dias, independente da restituição e, transcorrido o prazo, converteu a obrigação em pagamento de quantia certa, determinando a penhora de valores em suas contas bancárias, mediante mero pedido do exequente, em desatenção ao contraditório.
Registra que a decisão agravada atenta contra a coisa julgada, fere os princípios da não surpresa da parte, contraditório, ampla defesa e considerando que na exordial da ação indenizatória, o pedido foi formulado exclusivamente com arrimo no artigo 18, § 1o, I, da Lei Consumerista substituição de produto, na falta do produto, fere a regra do artigo 18, § 4o do mesmo Diploma Legal.
Consigna que o Magistrado a quo não se atentou que o procedimento se trata de cumprimento de sentença, e não de execução de título extrajudicial, tanto que ao mesmo passo que: i) determina a penhora via sistema BACENJUD, ii) também determina intimação para pagamento, iii) oportuniza embargos à execução, iv) homologa cálculos, v) assevera inexistir o produto objeto da condenação, somente com base em alegação do ora Agravado, vi) fixa novos honorários para pronto pagamento ou parcelamento e vii) converte o cumprimento de sentença de obrigação de dar coisa certa em execução por quantia certa, tudo sem oportunizar manifestação da agravante e em clara ofensa à coisa julgada.
Salienta que a substituição da colheitadeira por uma nova, segundo expressamente determinado no venerando acórdão posto em cumprimento, depende da devolução da colheitadeira usada, tratando-se de obrigação sujeita a condição, nos termos do artigo 514 do CPC.
Esclarece que no caso de cumprimento de sentença, a regra que norteia a não entrega da coisa é aquela posta no artigo 538 do Código de Processo Civil, que determina a expedição de mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.
Pontua que é fabricante de colheitadeiras, das mais diversas classes e modelos, pelo que fácil seria a busca e apreensão da máquina desejada pelo agravado em seu parque fabril, não havendo razão para a conversão da obrigação, uma vez que o próprio agravado requereu na inicial da ação indenizatória exclusivamente a substituição do bem.
Repisa em seus argumentos, que a liquidação da obrigação em perdas e danos, com a conversão do objeto da condenação é alternativa que se exercita na completa ausência do bem ou de seu similar, o que não é caso dos autos.
Pugna, ao final, pelo antecipação da tutela recursal de modo que seja determinado o cumprimento da obrigação mediante a entrega ao agravado de colheitadeira similar.
Caso não seja esse o entendimento, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o levantamento do valor constrito pelo agravado.
No mérito, pretende a cassação definitiva da decisão combatida, de modo que o MM. profira nova decisão de cumprimento de sentença, com a devida intimação da Agravante para que cumpra a obrigação de entregar coisa certa uma vez cumprida a condição de devolução do produto substituído, nos exatos termos da condenação, desta feita observando a garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa, da não surpresa e da fundamentação das decisões.
Alternativamente, busca a reforma da decisão para que se prossiga no cumprimento de sentença com a obrigação de entrega de coisa certa, fixando-se prazo e multa para tanto, observado a devolução do produto substituído ou o depósito de seu preço em juízo, igualmente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, em qualquer das hipóteses liberando-se o valor indevidamente constrito.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
A probabilidade do direito invocado consubstancia-se no fato de que houve a conversão do cumprimento de sentença de entrega de bem fungível, mediante condição, para execução por quantia certa, com homologação de cálculos e penhora de valores, sem assegurar o contraditório
Desta feita, havendo o debate acerca de eventual nulidade quanto à conversão de ritos e atos subsequentes, por cautela e para evitar prejuízo imediato à recorrente, tendo em vista a possibilidade de eventual levantamento de valores penhorados, determino a suspensão da decisão atacada até o julgamento final deste agravo.
Assim, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar recursal vindicada suspender o levantamento dos valores penhorados nos autos, até o julgamento de mérito deste agravo.
Comunique-se o Juízo de origem.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, ficam as parte advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator